Tribunal: TJMT
Processo: 1003753-88.2016.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003753-88.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Depoimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRA THERESA BARROSO VIEIRA - CPF: 522.885.521-15 (APELANTE), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003753-88.2016.8.11.0006

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE -INCONFORMISMO DOS AUTORES - ATUAÇÃO DO REQUERIDO EM DEMANDA JUDICIAL - ALEGAÇÃO DE SUPOSTAS EXPRESSÕES OFENSIVAS EM PEÇAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE ILÍCITO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente ato ilícito civil apto a gerar indenização por dano extrapatrimonial. Apelado que agiu no exercício no regular da profissão, com o propósito de discutir a causa, o que a acoberta com o manto da imunidade profissional prevista no art. 133 da Constituição Federal e art. 7º, § 2º, da Lei n. 8.906/94. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003753-88.2016.8.11.0006

APELANTE: ALESSANDRA THERESA BARROSO VIEIRA, ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA

APELADO: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por

ALESSANDRA THERESA BARROSO VIEIRA e ALEXANDRO AUGUSTO VIEIRA
,
contra sentença que julgou improcedente Ação de Indenização por Danos Morais movida em desfavor de
Daniel Paulo Maia Teixeira
, com a condenação dos autores ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil).

Em síntese, aduzem que ajuizaram a presente ação em razão
em razão das palavras ofensivas proferidas pelo apelado Daniel, no exercício da advocacia, ocorrida nos autos da carta precatória nº 6648-73.2015.811.0006, oriunda do processo n° 10572-94.2009.811.0041.

Aduzem que após o trâmite processual, o apelado não se fez presente seja na audiência inicial/conciliação, bem assim na de instrução e julgamento, além de que não justificou o motivo de seu não comparecimento, o que caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça passível de sua responsabilização (artigo 334, §8º, do CPC).

Afirmam que não foi dispensada seu comparecimento ao referido ato, caso em que deve ser decretada sua revelia.

Sustentam que requereram o depoimento pessoal do requerido apelado que só não foi colhido, porque não esteve presente na audiência de instrução e julgamento.

Assegura que os documentos juntados após a contestação pelo apelado, portanto, de forma extemporânea, constantes dos ids 51681573; 51681574; 59359149; 59359154 devem ser desentranhados do processo, porquanto não observado o contraditório.

Defendem que o fundamento utilizado para a improcedência da presente ação não se sustenta, porque não agiram em litigância de má-fé ao postularem redesignação de audiência, cuja justificativa fora aceita no juízo em que ocorreram os fatos.

Ressaltam que o que buscam na presente ação é indenização por danos morais em razão da conduta do apelado que em nenhum momento justificou por qual razão utilizou palavras ofensivas contra os autores apelantes.

Defendem que o objeto da ação é saber se as palavras ofensivas estão ou não acobertadas pela imunidade profissional do apelado e se ofenderam a honra dos autores e não esclarecer os fatos ensejadores de tais palavras.

Reclamam que a sentença trouxe “inovações a tese levantada pela defesa”, porque em momento algum foi apresentado que teria o Apelado utilizado as palavras ofensivas referindo a atos processuais, mas sim se poderia ter utilizado as palavras ofensivas por estar acobertado pela imunidade profissional.

Afirmam que as palavras utilizadas pelo apelado foram para denegrir a honra e imagem dos apelantes, no sentido de que agem com “malandragem”, além de que a sentença revela-se contraditória, porque reconhece que as palavras “expediente torpe”, “requerimento espúrio” e “ardilosas manobras” são ofensivas e que os apelantes poderiam ter se valido do disposto no artigo 78 do CPC, contudo, julgou improcedente a ação.

Aduzem que a ação não se refere apenas ao autor Alexandre, mas também à Alexandra, contra quem deve ser analisado o pedido de indenização por danos morais, porque comprovado que foi prejudicada em seu trabalho e ainda virou motivo de “buchichos e chacotas” nos corredores do fórum da comarca de Cáceres –MT.

Asseguram que os depoimentos das testemunhas comprovam que as ofensas praticadas pelo apelado tiraram a paz dos apelantes que viraram motivo de chacotas, piadinhas, buchichos, cuja honra ficou em descrédito por ato do apelado quem, efetivamente começou com toda situação de ofensas, não os apelantes como sugere a sentença.

Pontuam que o entendimento da sentença de que “aparentemente” os autores apelantes teriam agido de má-fé no pedido de redesignação de audiência, não autoriza o apelado a ofender os autores.

Postulam sejam desentranhados os documentos juntados de forma extemporânea e provido o recurso a fim de julgar procedente a presente ação de danos morais.

Nas contrarrazões, o apelado pede o desprovimento do recurso (id
106682738).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003753-88.2016.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença a fim de julgar procedente a Ação de Indenização por Danos Morais movida por
ALESSANDRA THERESA BARROSO VIEIRA e ALEXANDRO AUGUSTO VIEIRA
em desfavor de
DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA.

O cerne está em saber se o requerido apelado Daniel, agiu com
excesso
e extrapolou os limites da imunidade profissional, no decorrer do exercício profissional da advocacia, em defesa dos interesses do seu cliente nos autos da Carta Precatória nº 6648-73.2015.811.0006 oriunda do processo 10572-94.2009.811.0041 e, com isso, teria afetado a imagem e honra dos autores apelantes.

Por primeiro, no que tange ao pedido para que seja reconhecida revelia do apelado, sem razão os recorrentes.

Primeiro, porque o apelado não compareceu na audiência de conciliação, porquanto sequer havido sido citado de forma válida, bem assim a ausência à audiência de instrução, não acarreta à revelia, máxime se não houve pedido de depoimento pessoal formulado pelos apelantes.

Ocorre que a pena de confesso só é aplicável quando a parte, intimada, não comparece ou se recusa a depor, não é o que ocorre no caso.

Assim,
era mister que os autores requeressem intimação pessoal do requerido para depoimento pessoal, de modo que se deixaram de fazer, não podem reclamar da sua ausência na data designada para instrução, nem mesmo postular imposição da pena de confesso (artigo
385, §1º, do CPC).

No ponto, aliás, sobreleva ressaltar que intimados para, de forma específica, requerer as provas que pretendiam produzir, postularam apenas a
produção da prova testemunhal
(id
30473257 na origem). De modo que se no momento próprio deixaram de postular a prova, não há falar em cerceamento de defesa, bem assim não é o caso de aplicar pena de confesso ao apelado.

No que pertine ao desentranhamento de documentos juntados de forma extemporânea pelo apelado, ao apreciar o pedido em sede de embargos de declaração opostos contra a sentença, restou consignado que:

“Os tais documentos consistem em cópia integral dos autos 10572-94.2009.811.0041 de onde partiu a carta precatória que deu origem às ocorrências que culminaram nesta demanda e foram juntadas, evidentemente, fora das situações previstas nos artigos 320 e 434 do Código de Processo Civil. Também não configuram documentos novos a justificar sua juntada com fulcro no art. 435 do CPC, tanto que nem invocado tal dispositivo pelo embargado, mas apenas o propósito de colaboração com o deslinde do feito e manifestação da parte contrária, de onde se extrai não haver má-fé a justificar seu desentranhamento a qualquer custo.”

Do fundamento da sentença, observa-se que os documentos impugnados se tratam de cópia do processo do qual se originou a presente celeuma que, apesar de não constituir fato novo, evidentemente não acarreta prejuízo a qualquer das partes, máxime a se considerar que o processo é público.

Bem por isso, não se visualiza que a referida juntada tenha ocasionado prejuízos processuais aos apelantes inclusive porque, com as alegações finais poderiam, se fosse o caso, impugnar o conteúdo da juntada, mas limitaram-se a postular pela extemporaneidade.

No mais, bem se vê que o conjunto probatório é desfavorável aos autores, caso em que se mostra irrelevante que o requerido não tenha comparecido à audiência de instrução e julgamento, bem assim o indeferimento do desentranhamento de documentos não tem a pertinência que pretendem.

No caso em exame, no decorrer de processo judicial
10572-94.2009.811.0041
, o advogado requerido, na condição de patrono da empresa Atrium (id
106684994), peticionou no processo e defendeu as razões pelas quais os autores teriam agido de má-fé ao requerer a redesignação de audiência com base em atestado médico da filha da testemunha que, segundou defendida, não encontrava ressonância fática.

Analisada a petição inicial e documentos, não se vê termos impróprios ou excessivos, apenas os apelantes discorrem sobre a escrita do advogado apelado.

Assim se diz, porque da peça processual redigida pelo apelado, as expressões defendidas pelos apelantes como causadoras do dano moral, a saber: “expediente torpe”, “requerimento espúrio” e “ardilosas manobras”, estão todas relacionadas a referido pedido de redesignação da audiência formulado pelos aqui autores que, ao final, revelou-se indevida.

Nesse sentido, colhe-se da sentença impugnada:

“
Sendo essa a realidade dos autos e estando o réu a reclamar providências do julgador a respeito da postura do seu litigante oponente por faltar com a lealdade processual, não há como se considerar excessivas ou fora dos limites do exercício profissional as expressões “expediente torpe” e “requerimento espúrio”, claramente empregadas no sentido de demérito, como algo que vai além do que se pensa acerca de quem se comporta de acordo com o litigante de má-fé previsto pelo legislador.”

Diz o art. 220 da Constituição Federal, que:
“A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”.

Da leitura da peça inicial e contexto probatório, não se visualiza a propalada conduta ofensiva, tampouco indícios concretos que evidenciem a intenção do recorrido em macular a honra dos recorrentes.

Ao contrário: não houve comprovação da prática de excessos praticados pelo apelado, mas sim verificasse que agiu no exercício no regular da profissão, com o propósito de discutir a causa, o que, por corolário lógico, a acoberta com o manto da imunidade profissional prevista no art. 133 da Constituição Federal e art. 7º, § 2º, da Lei n. 8.906/94.

As manifestações processuais dos Advogados estão protegidas pela imunidade profissional, nos termos do art. 7º, §2º, do Estatuto da Advocacia e da OAB.

Verifica-se que as palavras utilizadas foram empregadas com o propósito de discutir a causa e possível prática de litigância de má-fé praticada pelos autores em demanda processual outra, cuja conduta é restrita ao âmbito de narrar os fatos e, portanto, acobertada pela prerrogativa dos advogados.

As peculiaridades da demanda, explicitadas na resposta, esclarecem o tom adotado pelo advogado na Carta Precatória. Para que se configure dano moral é necessário abuso de direito, isto é, necessária a comprovação da prática de conduta ilícita voluntária pelo requerido, o que não ficou comprovado.

A lei ordinária que rege a matéria é o Estatuto da Advocacia, Lei n. 8.906/94, que traz em seu artigo 7º, § 2º, verbis:

“o advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos que cometer."

Trata-se de imunidade funcional, como a própria lei diz, e ela se refere exclusivamente às manifestações que guardam estreito nexo causal com a atividade do advogado e ainda, relação de pertinência com a pretensão que esteja defendendo.

Caso contrário, se a ofensa for gratuita, desvinculada do exercício da profissão e impertinente à discussão da causa, não haverá imunidade.

Ademais, para a configuração dos danos morais indenizáveis faz-se necessário que o dano impingido, seja tal que, fugindo à normalidade, possa interferir, de acordo com uma avaliação do normalmente ocorrido na convivência social, ferindo direitos da personalidade.

No caso, não se visualiza como o fato descrito na inicial poderia ter ocasionado manchas na boa fama de ambos os recorrentes, porquanto não comprovada a ocorrência de dolo, má-fé ou abuso de direito.

Em conclusão, as expressões utilizadas pelo apelado,
não tem o condão de acarretar danos morais aos requerentes.

Nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. Pedido fundado em ofensas e acusações proferidas contra advogado no exercício de sua função, pelo advogado da parte contrária. Art. 133 da CF e art. 7º, § 2º, da Lei 8.906/94. Expressões e críticas deduzidas pelo réu à atuação do autor como advogado que estão ligadas aos fatos discutidos na causa, sem excesso de linguagem ou intenção de prejudicar a sua imagem. Atuação dentro dos limites da imunidade profissional do advogado. Representação na OAB e no Ministério Público para apuração de faltas disciplinares e crimes. Exercício regular de direito, ainda que posteriormente a representação e o inquérito policial tenham sido arquivados. Ausência de abuso. Precedentes. Ação improcedente. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1010982-46.2019.8.26.0566; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2021; Data de Registro: 22/09/2021)

Do exposto, agiu com acerto a sentença impugnada, porquanto
não houve conduta ilícita por parte do Apelado, passível de indenização por danos morais.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021